Tribunal: TJBA
Processo: 0517911-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517911-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO SA TELES SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB e outros

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR. AÇÃO AFIRMATIVA PARA QUILOMBOLAS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por Maria da Paixão Sá Teles Souza contra ato do Reitor da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. A impetrante foi aprovada no processo seletivo SISU para o curso de Tecnólogo em Jogos Digitais, concorrendo às vagas destinadas à ação afirmativa para quilombolas, mas teve sua matrícula indeferida por não ter apresentado, no prazo de 30 de janeiro de 2019, a declaração de pertencimento étnico exigida pelo edital. Alegou força maior, sustentando que o líder da comunidade, única pessoa apta a emitir a declaração, encontrava-se ausente, só tendo retornado e emitido o documento em 02 de fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da matrícula da apelante, em razão da não apresentação da declaração de pertencimento étnico no prazo estabelecido pelo edital, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao direito fundamental à educação, considerando a alegação de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório constitui o pilar que sustenta a atuação da Administração Pública em matéria de concursos e processos seletivos. O edital, uma vez publicado, torna-se a "lei interna" que rege o certame, estabelecendo um vínculo recíproco de obrigações e direitos tanto para a Administração quanto para os candidatos.

4.
A exigência da declaração de pertencimento étnico no ato da matrícula era regra de pleno conhecimento da candidata, conforme previsto no item 15.7, alínea 'c' do Edital nº 105/2018 e no item 14 do Edital do SISU nº 068/2018. À apelante incumbia o ônus de providenciar a documentação com a antecedência necessária para cumprimento dos prazos.

5.
A alegação de força maior, consubstanciada na ausência temporária do líder comunitário, não possui o condão de afastar a aplicação da norma editalícia. Trata-se de entrave de ordem particular da candidata, cuja responsabilidade pela superação não pode ser transferida à Administração Pública.

6.
Permitir a flexibilização do prazo para um candidato, em detrimento dos demais que cumpriram rigorosamente as exigências, configuraria manifesta quebra do princípio da isonomia, tratando desigualmente os iguais e abrindo perigoso precedente para a insegurança jurídica nos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto a Administração quanto os candidatos ao cumprimento das regras editalícias, constituindo o edital a "lei interna" que rege o certame.

2.
A não apresentação de documento exigido pelo edital no prazo estabelecido, mesmo por motivo alegado como força maior de natureza particular, não configura violação a direito líquido e certo, devendo prevalecer o cumprimento das normas do instrumento convocatório para preservação da isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 10.876/2004, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80433752820228050001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.124.254/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517911-86.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DA PAIXAO SA TELES SOUZA
e como apelada
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.